Tribunal: TJSP
Processo: 2273939-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constrito em conta conjunta. Inconformismo da executada. Alegação de impenhorabilidade do valor proveniente de benefício previdenciário recebido pelo cônjuge. Ilegitimidade para defender direito alheio. Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.